Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR EM ATIVIDADE. DOENÇA GRAVE. espondiloartrose anquilosante. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA. SUBMISSÃO A JUNTA MÉDICA OFICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADES LEGAIS. art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, c/c, art. 39, XXXI e XXXIII, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), c/c, art. 186, § 3o, da Lei no 8.112/90. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, CTN. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE.

1. A exclusão do crédito tributário, na modalidade da isenção, no que concerne aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, a título de proventos de aposentadoria ou reforma, motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de doenças graves, como espondiloartrose anquilosante, apresenta como requisitos cumulativos (i) a percepção de proventos de aposentadoria ou reforma e (ii) o padecimento desta doença grave, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, c/c, art. 39, XXXI e XXXIII, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).

2. Para a outorga da isenção tributária, o legislador complementar exigiu que a interpretação do dispositivo legal fosse literal, nos termos do art. 111, do CTN.

3. A aposentadoria por invalidez de servidor público, submetido ao estatuto da Lei no 8.112/90, depende de avaliação por junta médica oficial, nos termos do seu art. 186, § 3o. 3.1. É impossível a concessão deste benefício previdenciário, caso a junta médica oficial ateste a aptidão do servidor para as suas atividades laborais, apesar de consignar algumas restrições.

4. Majoro os honorários recursais para o importe correspondente a R$ 1.000,00, com base no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.